Tribunal: TRF3
Processo: 5020171-61.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
654/775)

5020171-61.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5020171-61.2024.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: FABRICA DE COMPONENTES PARA REFRIGERACAO THERMOGEL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO CODORNIZ LEITE PEREIRA - SP299994-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL BATISTA PEREIRA SERRA LIMA - RJ159708-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DONOVAN MAZZA LESSA - RJ121282-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR MENDONCA SPOSITO - MG195235-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO MANEIRA - SP249337-S

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL LANNES POUBEL - RJ172745-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE GARZON RIBAS - SP387470-S

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUNDIAÍ/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PERT. PORTARIA PGFN No 1.207/2017. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DE CSLL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ILEGALIDADE. LEI No 13.496/2-17. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A discussão envolve a legalidade do ato administrativo que determinou a exclusão do contribuinte do Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), segundo critério temporal disposto na Portaria PGFN n.o 1.207/2017.

2. O Código Tributário Nacional estabelece, em seu artigo 171, que a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário, bem como que a Lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Ainda, no seu artigo 170, dispõe que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda.

3. A Lei n.o 13.496/2017 instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), que abrangeu os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive aqueles objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação dessa Lei, desde que o requerimento fosse efetuado no prazo estabelecido, qual seja 14.11.2017 (artigo 1o, § 3a, com redação dada Pela Medida Provisória n.o 807/2017).

4. Conforme expressamente previsto no artigo 1o, § 4o, da Lei, a adesão ao PERT implicava, dentre outros, a confissão irrevogável e irretratável dos débitos (inciso I) e a aceitação plena e irretratável das condições estabelecidas na Lei (inciso II). Para a liquidação dos débitos tributários, foram estabelecidas algumas modalidades, descritas detalhadamente no artigo 2o, §2o, e no art. 3o, parágrafo único, II, do citado dispositivo. O artigo 15 da Lei delegou à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, a edição dos atos necessários à execução dos procedimentos previstos na Lei.

5. A fim de regulamentar o PERT no que tange à forma de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL foi editada a Portaria PGFN n.o 1207/2017. A exegese da Lei no 13.496/2017 revela que o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, contempla a inclusão de débitos tributários e não tributários cujo vencimento tenha ocorrido até 30 de abril de 2017, a teor do artigo 1o, § 2o do referido diploma legal.

6. No caso dos autos, verifica-se que a parte impetrante aderiu ao PERT para a quitação de créditos tributários federais perante Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional, para quitar as CDAs 80 3 15 003722; 80 6 15 147639; 80 7 16 055982; 80 6 16 173837; 80 2 16 097289; 60 3 15 000432, valendo-se da modalidade prevista no art. 3o, parágrafo único, da Lei no 13.496/2017, com a utilização de saldos de PF e BCN. Em 17.12.2022, os créditos do contribuinte foram parcialmente indeferidos, sob o fundamento da inobservância do limite temporal previsto na Portaria PGFN no 1207/2017, com decisão definitiva em 21.05.2024. Destaca-se, contudo, que a limitação temporal para a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) encontra-se expressamente prevista apenas para os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 2o, § 2o, não sendo aplicável, por ausência de previsão legal, aos débitos inscritos em dívida ativa da União, cuja cobrança compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme dispõe o artigo 3o, inciso II da mencionada Lei.

7. À luz da aplicação estrita do princípio da legalidade, é imprescindível a existência de norma legal para legitimar a imposição de obrigações aos administrados. Apenas a lei, enquanto fonte primária do Direito, possui competência para inovar, em caráter originário, a ordem jurídica, vedando-se, portanto, que atos infralegais ultrapassem os limites da regulamentação para criar restrições ou condicionantes não previstas no texto legal. Registre-se que a Lei n.o 13.496/2017 não estabeleceu qualquer limitação temporal, no âmbito do parcelamento, referente ao ano-calendário ou exercício para fins de amortização de débitos tributários inscritos em dívida ativa da União mediante a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Ao revés, a finalidade precípua da norma é justamente viabilizar e estimular a regularização fiscal, conferindo aos contribuintes mecanismos eficazes para a quitação de seus débitos tributários, em consonância com o interesse público e o princípio da cooperação entre Fisco e administrado.

8. O poder regulamentar é uma das formas de manifestação da função normativa do Poder Executivo, que no exercício dessa atribuição pode editar atos normativos que visem explicitar a lei, para sua fiel execução. No ordenamento jurídico brasileiro (artigo 84, IV, da CF), nos limites do princípio da legalidade, o ato regulamentar se limita a estabelecer normas sobre a forma como a lei será cumprida pela Administração, de sorte que não pode estabelecer normas contra legem ou ultra legem, nem pode inovar na ordem jurídica, criando direitos, obrigações, proibições, medidas punitivas (PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 132-133).

9. A Portaria no 1.207/2017, ao dispor que os débitos administrados pela PGFN somente poderiam ser quitados com a utilização de créditos próprios de prejuízo fiscal decorrentes da atividade geral ou da atividade rural e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), existentes até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016, extrapolou os limites do poder regulamentar conferido, configurando inovação normativa que contraria os dispositivos legais aplicáveis. Precedentes.

10. Não se pauta legítimo o ato fazendário, considerando a ilegalidade da Portaria PGFN n.o 1.207/17 quanto ao estabelecimento de limitação temporal para utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL na amortização do saldo devedor de CDAs incluídas no PERT, ante a violação ao princípio da legalidade.

11. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

12. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5020171-61.2024.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO CODORNIZ LEITE PEREIRA - SP299994-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL BATISTA PEREIRA SERRA LIMA - RJ159708-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DONOVAN MAZZA LESSA - SP304470-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR MENDONCA SPOSITO - MG195235-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO MANEIRA - MG53500-S

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL LANNES POUBEL - RJ172745-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE GARZON RIBAS - SP387470-S

APELADO: FABRICA DE COMPONENTES PARA REFRIGERACAO THERMOGEL LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUNDIAÍ/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto pela UNIÃO contra decisão monocrática por mim proferida, na qual deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação.

Em razões recursais (ID 356264263), afirma o presente recurso fora interposto para o fim de esgotamento da instância, bem como pleiteia a reforma do r. decisium, sob o fundamento, em síntese, de que “a interpretação literal e isolada levada a efeito pelos contribuintes, no sentido de reclamar a possibilidade de pagamentos de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, mediante a utilização de créditos próprios de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa da CSLL sem qualquer limitação temporal ou percentual, acarreta inadmissível renúncia ilimitada de receitas decorrente da ampliação de benefício de natureza tributária sem a estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro e sem a correspondente criação de medidas de compensação”.

Aduz que “a leitura do art. 3o, parágrafo único, inciso II, da Lei 13.496/2017, inserido na tramitação da Medida Provisória perante o Congresso Nacional, não pode prescindir da interpretação conjunta da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e do art. 113 do ADCT, sob pena de ilegalidade e inconstitucionalidade”, bem como que “deve-se ler o artigo 111 do CTN sob a ótica de que ele proíbe a interpretação extensiva e em alguns casos também a restritiva”.

Sustenta que “quanto à limitação temporal, o marco de declaração até 29 de julho de 2016 foi utilizado em razão de que o Prejuízo Fiscal e a Base de Cálculo Negativa da CSLL relativos ao exercício de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016 é que poderiam gerar créditos por ocasião da edição da Medida Provisória 783/2017. Por seu turno, o Prejuízo Fiscal e a Base de Cálculo Negativa da CSLL relativos ao exercício de 2016 possuíam data de declaração até 29 de julho de 2017, posteriormente, portanto, à MP 783/2017”.

Pontua que “a única forma de compatibilizar o art. 3o, parágrafo único, inciso II da Lei 13.496/2017 à Constituição seria através da interpretação no sentido de que aplica-se aos débitos administrados pela PGFN os mesmo prazos e limites previstos no art. 2o, §§ 2o e 5o, que tratam da quitação dos débitos administrados pela RFB”, de modo que “a interpretação sistemática do texto legal, levada a efeito pela Portaria PGFN, no sentido de estabelecer os mesmos prazos e limites de aquisição e declaração dos créditos relativos a prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL aplicáveis aos débitos administrados pela RFB, teve por finalidade preservar a constitucionalidade do dispositivo inserido por emenda parlamentar”.

Argumenta que, no caso, “a Escrituração Fiscal Digital retificadora foi entregue pela impetrante em 11/01/2017 e 31.07.2017 ao passo que a regulamentação do PERT exige que os créditos próprios de prejuízo fiscal tenham sido declarados até 29/07/2016, não se prestando, portanto, à utilização pretendida pela impetrante”. Afirma que “Ao aderirem ao programa de benefício fiscal em referência, os contribuintes aceitam todas as condições que foram impostas pelas normas que o instituíram, no caso, a Lei no 13.496/2017”.

Intimada para os fins do artigo 1.021, § 2o, do CPC, a impetrante apresentou contrarrazões (ID 360924631).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

Com efeito, a decisão monocrática recorrida (ID 337055379), de minha lavra, foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela UNIÃO, em mandado de segurança impetrado por FÁBRICA DE COMPONENTES PARA REFRIGERAÇÃO THERMOGEL LTDA contra ato do PROCURADOR REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, visando:

"[...] Por todo o exposto, pede-se que seja deferida a medida liminar para:

(i) Determinar a suspensão da exigibilidade de todos os débitos objeto do parcelamento no 1.272.983 (PERT-PGFN), em que se pretendeu quitar as CDAs 80 3 15 003722; 80 6 15 147639; 80 7 16 055982; 80 6 16 173837; 80 2 16 097289; 60 3 15 000432;

(ii) Consequentemente, determinar que a autoridade exclua o nome da Impetrante do CADIN e se abstenha de incluí-lo novamente, bem como se abstenham de protestar os referidos débitos, ou apontá-los na conta corrente (extrato de situação fiscal), de modo que não sejam óbice à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, sob pena de multa diária.

Ao final, pede-se que seja concedida a segurança para:

(i) Reconhecer a nulidade da decisão proferida pela autoridade coatora, que excluiu a Impetrante do PERT fundamentando-se em limitação temporal para a declaração de saldos de PF e BCN não prevista em lei.

(ii) Consequentemente, que seja determinado à autoridade que exclua em definitivo o nome da Impetrante do CADIN e se abstenha de incluí-lo novamente, bem como se abstenham de protestar os referidos débitos, ou apontá-los na conta corrente (extrato de situação fiscal), de modo que não sejam óbice à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, sob pena de multa diária. [...]"

A r. sentença (ID 317369655) dispôs:

"[...] Diante do exposto, julgo procedente o pedido e concedo a segurança para declarar a nulidade da decisão proferida pela autoridade coatora, que excluiu a Impetrante do PERT, devendo a autoridade impetrada refazer os saldos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da Contribuição social considerando os valores registrados pela Impetrante em suas declarações retificadoras de 11.01.2017 (ECF referente a 2014) e 31.07.2017 (ECF referente a 2015) para apuração do quanto devido no PERT

Mantenho a MEDIDA LIMINAR, para suspender a exigibilidade dos créditos consubstanciados nas CDAs no 80 3 15 003722; 80 6 15 147639; 80 7 16 055982; 80 6 16 173837; 80 2 16 097289; 60 3 15 000432, desde que a exclusão dos referidos débitos do parcelamento previsto na Lei no 13.496/2017 tenha ocorrido somente em razão da imposição da limitação temporal prevista no artigo 1o, da Portaria PGFN no 1.207/2017.

Tendo em vista que o recurso da sentença em mandado de segurança, mesmo o de ofício, não possui efeito suspensivo, oficie-se a autoridade impetrada para que, com urgência, afaste qualquer pendência relativa a tais débitos (Parcelamento SISPAR no 1.272.983), possibilitando a emissão de CPD-EN, acaso não existam outras pendências.

Descabe condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Custas na forma da lei.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Intimem-se. Oficie-se com urgência."

Em suas razões recursais (ID 317369659), a União postula a reforma do julgado, sob o fundamento, em síntese, de que "o legislador, na busca de estabelecer a simetria entre as formas de liquidação dos débitos tributários no âmbito do PERT, deixou de reproduzir, no art. 3o, as ressalvas constantes do art. 2o, §§ 2o e 5o", bem como que "a ausência expressa no art. 3o não significa que os prazos e limites constantes do art. 2o, §§ 2o e 5o, não devam ser observados em relação ao pagamento dos débitos administrados pela PGFN, em virtude da necessidade de interpretação sistemática e teleológica da norma, em consonância com os dispositivos constitucionais que balizam a responsabilidade fiscal. Adicionalmente, a Portaria PGFN 1.297/2017 (utilização de PF/BCN) em exercício do poder regulamentar, disciplina de forma expressa os limites temporais e percentuais (alíquotas) na utilização de prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da CSLL".

Aduz que "a interpretação literal e isolada, no sentido de reclamar a possibilidade de pagamentos de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, mediante a utilização de créditos próprios de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa da CSLL sem qualquer limitação temporal ou percentual, acarreta inadmissível renúncia ilimitada de receitas decorrente da ampliação de benefício de natureza tributária sem a estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro e sem a correspondente criação de medidas de compensação", bem como que "a necessidade de compatibilização da Portaria PGFN com a LDO e a LRF, conduziu à utilização dos mesmos limites fixados pela lei que instituiu o PERT, aos débitos apurados junto à RFB".

Afirma que "caso não seja dada ao art. 3o da Lei 13.496/2017, interpretação conforme a Constituição, de modo a que seja considerado, para os débitos administrados pela PGFN, os mesmos percentuais e prazos de aquisição e declaração do Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL, previstos em relação aos débitos administrados pela RFB, constantes do art. 2o, § 2o do referido diploma legal e acolhidos no âmbito regulamentar pela Portaria PGFN 1.207/2017, a norma será havida como inconstitucional".

Alega que "ou se admite que foi realizada a estimativa do impacto orçamentário e financeiro da medida, adotando-se os prazos e percentuais contemplados no art. 2o, §§ 2o e 5o da Lei 13.496/2017, acolhidos pela Portaria PGFN 1.207/2017, ou a norma será tida como inconstitucional em decorrência da ausência de estimativa, argumentando, ainda, que "a interpretação sistemática do texto legal, levada a efeito pela Portaria PGFN, no sentido de estabelecer os mesmos prazos e limites de aquisição e declaração dos créditos relativos a prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL aplicáveis aos débitos administrados pela RFB, teve por finalidade não só estabelecer parâmetros orçamentários, mas também preservar a constitucionalidade do dispositivo inserido por emenda parlamentar". Invoca, em prol da sua tese, a jurisprudência pátria. Postula a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente processado o feito, com contrarrazões (ID 317369661), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal, não vislumbrando interesse público que justificasse sua intervenção, manifestou-se pelo regular processamento do feito (ID 318311141).

É o relatório.

Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência deste Tribunal.

A discussão envolve a legalidade do ato administrativo que determinou a exclusão do contribuinte do Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), segundo critério temporal disposto na Portaria PGFN n.o 1.207/2017.

O Código Tributário Nacional estabelece, em seu artigo 171, que a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário, bem como que a Lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Ainda, no seu artigo 170, dispõe que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda.

A Lei n.o 13.496/2017 instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), que abrangeu os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive aqueles objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação dessa Lei, desde que o requerimento fosse efetuado no prazo estabelecido, qual seja 14.11.2017 (artigo 1o, § 3a, com redação dada Pela Medida Provisória n.o 807/2017).

Conforme expressamente previsto no artigo 1o, § 4o, da Lei, a adesão ao PERT implicava, dentre outros, a confissão irrevogável e irretratável dos débitos (inciso I) e a aceitação plena e irretratável das condições estabelecidas na Lei (inciso II).

Para a liquidação dos débitos tributários, foram estabelecidas algumas modalidades, descritas detalhadamente no artigo 2o, §2o, e no art. 3o, parágrafo único, II, do citado dispositivo, restou estipulado que:

Art. 2o No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo que aderir ao Pert poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1o desta Lei mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

[...]

§ 2o Na liquidação dos débitos na forma prevista no inciso I do caput e no § 1o deste artigo, poderão ser utilizados créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016, próprios ou do responsável tributário ou corresponsável pelo débito, e de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2015, domiciliadas no País, desde que se mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação.

[...]

Art. 3o No âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o sujeito passivo que aderir ao Pert poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1o desta Lei, inscritos em dívida ativa da União, da seguinte forma:

[...]

Parágrafo único. Na hipótese de adesão a uma das modalidades previstas no inciso II do caput deste artigo, ficam assegurados aos devedores com dívida total, sem reduções, igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais):

[...]

II - após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL e de outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a liquidação do saldo remanescente, em espécie, pelo número de parcelas previstas para a modalidade; (g.n.)

Quanto ao ponto, importante frisar que o artigo 15 da Lei delegou à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, a edição dos atos necessários à execução dos procedimentos previstos na Lei.

A fim de regulamentar o PERT no que tange à forma de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL foi editada a Portaria PGFN n.o 1207/2017, nos seguintes termos:

Art. 1° O sujeito passivo que, na data da adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), possuir dívida total, sem reduções, de valor igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e aderir a uma das modalidades previstas nos incisos II a IV do art. 3o Portaria PGFN no 690, de 29 de junho de 2017, poderá utilizar, para amortização do saldo devedor:

I - os créditos próprios de prejuízo fiscal decorrentes da atividade geral ou da atividade rural e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), existentes até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016, que estejam disponíveis para utilização; e

II - os demais créditos próprios, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), desde que previamente reconhecidos pelo referido órgão, em decisão administrativa definitiva.

Art. 2° Para a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL na amortização do saldo devedor incluído no Pert, o sujeito passivo deverá:

I - no período das 08h00 (oito horas) do dia 2 de janeiro de 2018 até as 21h59m59s (vinte e uma horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do 31 de janeiro de 2018, acessar o Portal e-CAC PGFN, no endereço http://www.pgfn.gov.br, na opção "Migração", e informar os montantes e alíquotas a serem utilizados; e

II - no período de 1o até 28 de fevereiro de 2018, apresentar, nas unidades de atendimento da PGFN ou da RFB:

a) documento de constituição da pessoa jurídica ou equiparada, com as respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis por sua gestão, ou documento do procurador legalmente habilitado, conforme o caso;

b) declaração, assinada pelo representante legal e por contabilista com registro regular no Conselho Regional de Contabilidade, quanto à existência e disponibilidade dos montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL informados para utilização, na forma do Anexo Único.

§ 1o A ausência de prestação das informações quanto aos montantes a serem utilizados, na forma e no prazo previstos no inciso I do caput, implicará a perda da possibilidade de utilização dos créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL no parcelamento.

§ 2o A não apresentação da documentação na forma e no prazo previstos no inciso II do caput implicará o cancelamento dos créditos informados para amortização do saldo devedor nos termos desta Portaria e o imediato prosseguimento da cobrança.

A exegese da Lei no 13.496/2017 revela que o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, contempla a inclusão de débitos tributários e não tributários cujo vencimento tenha ocorrido até 30 de abril de 2017, a teor do artigo 1o, § 2o do referido diploma legal.

No caso dos autos, verifica-se que a parte impetrante aderiu ao PERT para a quitação de créditos tributários federais perante Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional, para quitar as CDAs 80 3 15 003722; 80 6 15 147639; 80 7 16 055982; 80 6 16 173837; 80 2 16 097289; 60 3 15 000432, valendo-se da modalidade prevista no art. 3o, parágrafo único, da Lei no 13.496/2017, com a utilização de saldos de PF e BCN.

Em 17.12.2022, os créditos do contribuinte foram parcialmente indeferidos, sob o fundamento da inobservância do limite temporal previsto na Portaria PGFN no 1207/2017, com decisão definitiva em 21.05.2024.

Destaca-se, contudo, que a limitação temporal para a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) encontra-se expressamente prevista apenas para os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 2o, § 2o, não sendo aplicável, por ausência de previsão legal, aos débitos inscritos em dívida ativa da União, cuja cobrança compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme dispõe o artigo 3o, inciso II da mencionada Lei.

À luz da aplicação estrita do princípio da legalidade, é imprescindível a existência de norma legal para legitimar a imposição de obrigações aos administrados. Apenas a lei, enquanto fonte primária do Direito, possui competência para inovar, em caráter originário, a ordem jurídica, vedando-se, portanto, que atos infralegais ultrapassem os limites da regulamentação para criar restrições ou condicionantes não previstas no texto legal.

Registre-se que a Lei n.o 13.496/2017 não estabeleceu qualquer limitação temporal, no âmbito do parcelamento, referente ao ano-calendário ou exercício para fins de amortização de débitos tributários inscritos em dívida ativa da União mediante a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Ao revés, a finalidade precípua da norma é justamente viabilizar e estimular a regularização fiscal, conferindo aos contribuintes mecanismos eficazes para a quitação de seus débitos tributários, em consonância com o interesse público e o princípio da cooperação entre Fisco e administrado.

O poder regulamentar é uma das formas de manifestação da função normativa do Poder Executivo, que no exercício dessa atribuição pode editar atos normativos que visem explicitar a lei, para sua fiel execução. No ordenamento jurídico brasileiro (artigo 84, IV, da CF), nos limites do princípio da legalidade, o ato regulamentar se limita a estabelecer normas sobre a forma como a lei será cumprida pela Administração, de sorte que não pode estabelecer normas contra legem ou ultra legem, nem pode inovar na ordem jurídica, criando direitos, obrigações, proibições, medidas punitivas (PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 132-133).

Quanto ao ponto, a Portaria no 1.207/2017, ao dispor que os débitos administrados pela PGFN somente poderiam ser quitados com a utilização de créditos próprios de prejuízo fiscal decorrentes da atividade geral ou da atividade rural e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), existentes até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016, extrapolou os limites do poder regulamentar conferido, configurando inovação normativa que contraria os dispositivos legais aplicáveis.

A propósito, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PERT. PORTARIA PGFN No 1.207/2017. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DE CSLL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ILEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

- O agravo de instrumento não comporta provimento.

- Realmente, não obstante os argumentos da recorrente acerca do direito invocado, o contexto fático que envolve o caso, bem assim os documentos apresentados, não trazem elementos suficientes para formação de juízo a respeito da necessidade de reforma da decisão agravada.

- Relevante a transcrição da r. decisão impugnada proferida pelo Juízo de origem, na sua parte de interesse ao julgamento do recurso de instrumento: "As restrições impostas pela Portaria PGFN 1.207/17, quanto à utilização do prejuízo fiscal para pagamento dos débitos, não estão previstas na Lei 13.496/2017, que prevê apenas que a utilização de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL para fins de parcelamento deve sujeitar-se à condição resolutória até ulterior homologação. Portanto, a exigência subverte a sistemática do programa, que consiste em apontar os créditos para quitação do acordo fiscal, havendo ainda expressa condição resolutória para aferição dos créditos. Portanto, depreende-se que a lei não trouxe óbices à utilização de prejuízos fiscais ou bases de cálculo negativas no acordo de parcelamento, tampouco para dificultar a adimplência fiscal, objetivando exatamente o contrário, ou seja, estimular a quitação dos débitos fiscais no interesse recíproco das partes envolvidas na relação jurídico-tributária. Nesse sentido, a Portaria PGFN 1.2017/17, ora em questão, ao limitar percentual e temporalmente a utilização de prejuízo fiscal, extrapola, de fato, seu poder regulamentar."

- Com efeito, a decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte Regional, ao reconhecer que a referida Portaria impõe indevida restrição ao direito da impetrante "e o princípio da legalidade é princípio basilar do Estado Democrático de Direito. É por meio da lei, enquanto emanada da atuação da vontade popular, que o poder estatal propicia ao viver social modos predeterminados de conduta, de modo que os membros da sociedade saibam, de antemão, como guiar-se na realização de seus interesses."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006702-95.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 19/09/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/09/2019).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI 13.496/2017 - PERT. QUITAÇÃO COM CRÉDITOS DE PREJUÍZO FISCAL. PORTARIA PGFN 1.207/2017. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REGULAMENTAÇÃO EXORBITANTE. ILEGALIDADE.

1. É ilegal o artigo 1o, I, da Portaria PGFN 1.207/2017, no que condiciona a utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSL ao prévio e definitivo reconhecimento fiscal para adesão de contribuinte a programa de parcelamento ou regularização tributária, no âmbito do PERT.

2. Além de não constar da lei disciplinadora, tal exigência subverte a sistemática do programa, que consiste em apontar o contribuinte os créditos para quitação do acordo fiscal, sujeitando-se o lançamento à condição resolutória referente à ulterior homologação, dispondo o Fisco de cinco anos para análise dos valores indicados pelo contribuinte. E, mesmo assim, caso não sejam homologados os créditos, tem ainda o contribuinte prazo para pagamento em espécie dos valores em aberto pela decisão não homologatória.

3. Nada obsta que o contribuinte já tenha créditos disponíveis e definitivamente reconhecidos pelo Fisco, o que, porém, não significa que devam necessariamente estar em tal condição para que possam ser utilizados no parcelamento, na forma prevista na norma regulamentar ilegal, na medida em que existe proteção legal ao interesse fiscal por meio de regra legal de condição resolutória da extinção e de prazo para fins de homologação e conferência do crédito utilizado.

4. Não se cuidou na lei, portanto, de dificultar a utilização de prejuízos fiscais ou bases de cálculo negativas no acordo de parcelamento, nem de obstar a adimplência fiscal, em caso de eventual inexistência ou incorreção na apuração de créditos, já que conferido prazo de regularização, após conferência fiscal, ao contribuinte, objetivando, exatamente, estimular a quitação dos débitos fiscais no interesse recíproco dos envolvidos na relação jurídico-tributária.

5. No contexto da legislação e considerada a própria finalidade do parcelamento instituído, a regra impugnada padece, de fato, de ilegalidade, não podendo subsistir em prejuízo do pedido de parcelamento formulado pelo contribuinte.

6. Evidencia-se, neste sentido, que o artigo 15 da Lei 13.496/2017 não constitui carta em branco ao Fisco para criar exigências ou restrições incompatíveis com a lei. A competência outorgada foi destinada à edição de "atos necessários à execução dos procedimentos previstos", sendo certo, porém, que a exigência impugnada tem conteúdo e efeito para além da garantia da mera execução do rito legal, porquanto a inova para contrariar, em si, o exercício de direito assegurado em nível legal no âmbito do programa de parcelamento e regularização tributária.

7. Apelação provida."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013487-33.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 03/02/2021, DJEN DATA: 08/02/2021)

"TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. LEI No 13.469/17. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA PGFN. INOVAÇÃO NA ORDEM JURÍDICA. RESTRIÇÃO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA.

1. A adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) pode abarcar os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive aqueles objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, os quais deverão ser indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável.

2. O art. 2o, caput e inc. I, da Lei no 13.469/17, que a liquidação do débito indicado pelo sujeito passivo optante do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) poderá, após o pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida consolidada, quitar o remanescente com a utilização de créditos de oriundos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)

3. Do mesmo art. 2o, em seus §§ 8o e 9o, depreende-se que a utilização de tais créditos extingue os débitos sob condição resolutória até ulterior homologação, cuja análise, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, deve ser realizada dentro do período de 5 (cinco) anos.

4. Do §6o do art. 2o, extrai-se que, uma vez indeferidos, no todo ou em partem, os créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL, será concedido prazo de trinta dias para que o sujeito passivo efetue o pagamento em espécie dos débitos amortizados indevidamente com créditos não reconhecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,

5. Ao regulamentar os "procedimentos de utilização de créditos para amortização do saldo devedor incluído no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT)", a Portaria PGFN no 1207/17 estabelece que, para os créditos próprios relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não decorrentes de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), deve haver o respectivo reconhecimento administrativo, por decisão definitiva.

6. Às disposições infralegais, à guisa de regulamentação, não cabe a criação de direitos ou o estabelecimento de restrições ao seu exercício, sob pena de extrapolação do conteúdo da lei correspondente ao inovar na ordem jurídica, em ofensa ao princípio da legalidade. Precedente.

7. Depreende-se da referida manifestação administrativa que a exclusão do PERT teria se dado em razão da inobservância dos requisitos estipulados pela Portaria PFGN no 1207/17, a qual condicionou a utilização de créditos, para fins de quitação do saldo remanescente, ao respectivo reconhecimento definitivo por parte da Administração, cujo requisito, entretanto, não encontra previsão expressa na Lei no 13.496/17.

8. Do quanto se extrai dos autos, ainda, não se infere que a Administração tenha proferido decisão acerca da inexistência dos créditos dos quais a agravada se reputa titular, mas somente a ausência da comprovação de provimento nos autos do Pedido de Ressarcimento PER/DCOMP em que a questão é discutida, razão por que, também por esta via, não há que se falar, por ora, em ausência de pagamento apta a excluir o impetrante do parcelamento em comento.

9. Agravo de instrumento não provido."

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015500-69.2018.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 09/11/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/11/2018)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PERT. PORTARIA PGFN No 1.207/2017. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DE CSLL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ILEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

- O agravo de instrumento não comporta provimento.

- Realmente, não obstante os argumentos da recorrente acerca do direito invocado, o contexto fático que envolve o caso, bem assim os documentos apresentados, não trazem elementos suficientes para formação de juízo a respeito da necessidade de reforma da decisão agravada.

- Relevante a transcrição da r. decisão impugnada proferida pelo Juízo de origem, na sua parte de interesse ao julgamento do recurso de instrumento: "As restrições impostas pela Portaria PGFN 1.207/17, quanto à utilização do prejuízo fiscal para pagamento dos débitos, não estão previstas na Lei 13.496/2017, que prevê apenas que a utilização de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL para fins de parcelamento deve sujeitar-se à condição resolutória até ulterior homologação. Portanto, a exigência subverte a sistemática do programa, que consiste em apontar os créditos para quitação do acordo fiscal, havendo ainda expressa condição resolutória para aferição dos créditos. Portanto, depreende-se que a lei não trouxe óbices à utilização de prejuízos fiscais ou bases de cálculo negativas no acordo de parcelamento, tampouco para dificultar a adimplência fiscal, objetivando exatamente o contrário, ou seja, estimular a quitação dos débitos fiscais no interesse recíproco das partes envolvidas na relação jurídico-tributária. Nesse sentido, a Portaria PGFN 1.2017/17, ora em questão, ao limitar percentual e temporalmente a utilização de prejuízo fiscal, extrapola, de fato, seu poder regulamentar."

- Com efeito, a decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte Regional, ao reconhecer que a referida Portaria impõe indevida restrição ao direito da impetrante "e o princípio da legalidade é princípio basilar do Estado Democrático de Direito. É por meio da lei, enquanto emanada da atuação da vontade popular, que o poder estatal propicia ao viver social modos predeterminados de conduta, de modo que os membros da sociedade saibam, de antemão, como guiar-se na realização de seus interesses." (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006702-95.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 19/09/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/09/2019).

- No mesmo sentido: TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PERT. PORTARIA PGFN No 1.207/2017. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DE CSLL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ILEGALIDADE. LEI No 13.496/2-17. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. JULGAMENTO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. S E N T E N Ç A M A N T I D A . 1. O provimento recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo dado à lide a solução mais consentânea possível, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo, ainda, que o recurso apresentado pela apelante não trouxe nada de novo que pudesse infirmar o quanto decidido, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Com efeito, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade da autoridade coatora, a sentença recorrida foi clara ao dispor que, apesar de não ter editado o ato combatido - Portaria PGFN no 1207/2017 -, possui competência para corrigir seus efeitos, mantendo a impetrante no PERT que é, em última análise, o objetivo do presente mandamus. 3. Quanto ao mérito, demonstrou-se que, de fato, a Portaria PGFN no 1207/2017 extrapolou seu poder regulamentar ao impor limitação temporal - até 31 de dezembro de 2015 - ao aproveitamento dos créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, considerando que a Lei 13.496/2017 não previu tal limitação. 4. Destaque-se, a propósito, que a previsão contida no artigo 15 da Lei no 13.496/2017, segundo a qual "a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, editarão os atos necessários à execução dos procedimentos previstos no prazo de trinta dias, contado da data de publicação desta Lei", não autoriza que atos normativos infralegais inovem a lei regulamentada, com a criação de regras nela não previstas. 5. Registre-se, por oportuno, que a adoção, pelo presente julgado, dos fundamentos externados na sentença recorrida - técnica de julgamento "per relationem" -, encontra amparo em remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, mesmo porque não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, que preceitua que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)". Precedentes do E. STF e do C. STJ. 6. Remessa oficial e apelação improvidas.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000253-51.2018.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 26/04/2021, Intimação via sistema DATA: 04/05/2021)

- Assim, de ser negado provimento a este agravo de instrumento e mantida a r. decisão a quo, autorizadora da utilização pela impetrante do prejuízo fiscal e base negativa de cálculo de CSLL no pagamento do parcelamento PERT, sem a limitação temporal e percentual prevista na Portaria PGFN 1.207/2017.

- Agravo de instrumento não provido."

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022592-59.2022.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 28/11/2022, Intimação via sistema DATA: 06/12/2022) (g.n.)

"TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PERT. PORTARIA PGFN No 1.207/2017. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DE CSLL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ILEGALIDADE. LEI No 13.496/2-17. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. JULGAMENTO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O provimento recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo dado à lide a solução mais consentânea possível, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo, ainda, que o recurso apresentado pela apelante não trouxe nada de novo que pudesse infirmar o quanto decidido, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Com efeito, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade da autoridade coatora, a sentença recorrida foi clara ao dispor que, apesar de não ter editado o ato combatido - Portaria PGFN no 1207/2017 -, possui competência para corrigir seus efeitos, mantendo a impetrante no PERT que é, em última análise, o objetivo do presente mandamus.

3. Quanto ao mérito, demonstrou-se que, de fato, a Portaria PGFN no 1207/2017 extrapolou seu poder regulamentar ao impor limitação temporal - até 31 de dezembro de 2015 - ao aproveitamento dos créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, considerando que a Lei 13.496/2017 não previu tal limitação.

4. Destaque-se, a propósito, que a previsão contida no artigo 15 da Lei no 13.496/2017, segundo a qual "a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, editarão os atos necessários à execução dos procedimentos previstos no prazo de trinta dias, contado da data de publicação desta Lei", não autoriza que atos normativos infralegais inovem a lei regulamentada, com a criação de regras nela não previstas.

5. Registre-se, por oportuno, que a adoção, pelo presente julgado, dos fundamentos externados na sentença recorrida - técnica de julgamento "per relationem" -, encontra amparo em remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, mesmo porque não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, que preceitua que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)". Precedentes do E. STF e do C. STJ.

6. Remessa oficial e apelação improvidas."

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000253-51.2018.4.03.6110, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 26/04/2021, Intimação via sistema DATA: 04/05/2021) (g.n.)

Por conseguinte, não se pauta legítimo o ato fazendário, considerando a ilegalidade da Portaria PGFN n.o 1.207/17 quanto ao estabelecimento de limitação temporal para utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL na amortização do saldo devedor de CDAs incluídas no PERT, ante a violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária e à apelação da União, mantendo íntegra a r. sentença de 1o grau de jurisdição.

Intimem-se e, oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem.”

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela UNIÃO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PERT. PORTARIA PGFN No 1.207/2017. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DE CSLL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ILEGALIDADE. LEI No 13.496/2-17. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A discussão envolve a legalidade do ato administrativo que determinou a exclusão do contribuinte do Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), segundo critério temporal disposto na Portaria PGFN n.o 1.207/2017.

2. O Código Tributário Nacional estabelece, em seu artigo 171, que a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário, bem como que a Lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Ainda, no seu artigo 170, dispõe que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda.

3. A Lei n.o 13.496/2017 instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), que abrangeu os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive aqueles objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação dessa Lei, desde que o requerimento fosse efetuado no prazo estabelecido, qual seja 14.11.2017 (artigo 1o, § 3a, com redação dada Pela Medida Provisória n.o 807/2017).

4. Conforme expressamente previsto no artigo 1o, § 4o, da Lei, a adesão ao PERT implicava, dentre outros, a confissão irrevogável e irretratável dos débitos (inciso I) e a aceitação plena e irretratável das condições estabelecidas na Lei (inciso II). Para a liquidação dos débitos tributários, foram estabelecidas algumas modalidades, descritas detalhadamente no artigo 2o, §2o, e no art. 3o, parágrafo único, II, do citado dispositivo. O artigo 15 da Lei delegou à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, a edição dos atos necessários à execução dos procedimentos previstos na Lei.

5. A fim de regulamentar o PERT no que tange à forma de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL foi editada a Portaria PGFN n.o 1207/2017. A exegese da Lei no 13.496/2017 revela que o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, contempla a inclusão de débitos tributários e não tributários cujo vencimento tenha ocorrido até 30 de abril de 2017, a teor do artigo 1o, § 2o do referido diploma legal.

6. No caso dos autos, verifica-se que a parte impetrante aderiu ao PERT para a quitação de créditos tributários federais perante Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional, para quitar as CDAs 80 3 15 003722; 80 6 15 147639; 80 7 16 055982; 80 6 16 173837; 80 2 16 097289; 60 3 15 000432, valendo-se da modalidade prevista no art. 3o, parágrafo único, da Lei no 13.496/2017, com a utilização de saldos de PF e BCN. Em 17.12.2022, os créditos do contribuinte foram parcialmente indeferidos, sob o fundamento da inobservância do limite temporal previsto na Portaria PGFN no 1207/2017, com decisão definitiva em 21.05.2024. Destaca-se, contudo, que a limitação temporal para a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) encontra-se expressamente prevista apenas para os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 2o, § 2o, não sendo aplicável, por ausência de previsão legal, aos débitos inscritos em dívida ativa da União, cuja cobrança compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme dispõe o artigo 3o, inciso II da mencionada Lei.

7. À luz da aplicação estrita do princípio da legalidade, é imprescindível a existência de norma legal para legitimar a imposição de obrigações aos administrados. Apenas a lei, enquanto fonte primária do Direito, possui competência para inovar, em caráter originário, a ordem jurídica, vedando-se, portanto, que atos infralegais ultrapassem os limites da regulamentação para criar restrições ou condicionantes não previstas no texto legal. Registre-se que a Lei n.o 13.496/2017 não estabeleceu qualquer limitação temporal, no âmbito do parcelamento, referente ao ano-calendário ou exercício para fins de amortização de débitos tributários inscritos em dívida ativa da União mediante a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Ao revés, a finalidade precípua da norma é justamente viabilizar e estimular a regularização fiscal, conferindo aos contribuintes mecanismos eficazes para a quitação de seus débitos tributários, em consonância com o interesse público e o princípio da cooperação entre Fisco e administrado.

8. O poder regulamentar é uma das formas de manifestação da função normativa do Poder Executivo, que no exercício dessa atribuição pode editar atos normativos que visem explicitar a lei, para sua fiel execução. No ordenamento jurídico brasileiro (artigo 84, IV, da CF), nos limites do princípio da legalidade, o ato regulamentar se limita a estabelecer normas sobre a forma como a lei será cumprida pela Administração, de sorte que não pode estabelecer normas contra legem ou ultra legem, nem pode inovar na ordem jurídica, criando direitos, obrigações, proibições, medidas punitivas (PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 132-133).

9. A Portaria no 1.207/2017, ao dispor que os débitos administrados pela PGFN somente poderiam ser quitados com a utilização de créditos próprios de prejuízo fiscal decorrentes da atividade geral ou da atividade rural e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), existentes até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016, extrapolou os limites do poder regulamentar conferido, configurando inovação normativa que contraria os dispositivos legais aplicáveis. Precedentes.

10. Não se pauta legítimo o ato fazendário, considerando a ilegalidade da Portaria PGFN n.o 1.207/17 quanto ao estabelecimento de limitação temporal para utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL na amortização do saldo devedor de CDAs incluídas no PERT, ante a violação ao princípio da legalidade.

11. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

12. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão